Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704621-31.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAFFNEKELLY SILVA ROMAO ABADIA APELADO: MM COMERCIO E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Daffnekelly Silva Romão Abadia contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 45272537) que, na ação monitória movido por MM Comércio e Aluguel de Veículos Ltda – EPP em desfavor da ora parte apelante, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial. Em razões recursais (Id 45272540), a parte apelante alega, em suma, a incorreção da sentença recorrida, pelo fato de ter se baseado em título executável inexistente, reputado pela parte recorrente como inapto a embasar a cobrança e, consequentemente, a constituição do título judicial decorrente da presente ação. Ademais, impugna a cobrança, a qual reputa nula. Ao final, pede: Por todo exposto, requer a esse Egrégio Tribunal de Justiça, seja o recurso conhecido e no mérito, lhe seja dado total provimento para reformar a sentença a fim do pedido seja julgado, desde logo, procedente, mediante o reconhecimento de que os valores condenatórios não estão no título (contrato) e que a via eleita não é a cabível, vindo a ser a sentença reformada, extinguindo os efeitos condenatórios aplicados em sentença proferida por juízo a quo. Contrarrazões apresentadas (Id 45272545), O despacho de Id 47206593 concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. A parte apelante junta os comprovantes de pagamento (Id 47663031; 47663032). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No caso, a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; e sequer formulou requerimento para a ela ser concedida referida benesse. Por essa razão, no despacho catalogado no Id 47206593, foi concedido à parte apelante prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, porque não comprovou o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso, com a advertência de que o recurso não seria conhecido em razão da deserção. A parte apelante foi cientificada da decisão e apresentou guia de preparo (Id 47663031) com vencimento em 09/06/2023 e seu correspondente comprovante de pagamento (Id 47663032). Nesse sentido, ao analisar detidamente os autos, observa-se que a guia de recolhimento foi paga na forma simples, de modo que se conclui que a parte apelante não recolheu em dobro o preparo no prazo assinalado. Ainda que assim não fosse, ao considerar que o despacho que concedeu a oportunidade para recolhimento da taxa judiciária foi publicado em 01/06/2023 (quinta-feira), o termo final do prazo foi dia 08/06/2023 (quinta-feira). Contudo, a guia – ainda que indevidamente paga – só foi apresentada no dia 09/06/2023 (sexta-feira), de forma cabalmente intempestiva. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Como consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado a contento pela parte apelante, nada obstante o prazo concedido pela relatoria do agravo de instrumento para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, literalmente: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto referente à deserção pela falta de comprovação do pagamento do preparo na forma devida, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, apesar da oportunidade para sanação do defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação deserta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 31 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora